Tribunal: TJMT
Processo: 1029923-33.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029923-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORMELIA MARIA ROSSONI PEREIRA - CPF: 592.597.791-20 (APELANTE), DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 016.789.321-16 (ADVOGADO), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – DEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocorrência de danos morais decorre da inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito ou a suspensão do fornecimento da energia elétrica, que, na hipótese, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NORMELIA MARIA ROSSONI PEREIRA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1029923-33.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) declarar a inexistência do débito no importe de R$ 1.202,56, parcelados em seis vezes de R$ 200,43; e

ii) condenar as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada uma, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 138650210 – págs. 1 a 9), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Salienta que, além da cobrança indevida e da tentativa frustrada de solucionar a questão pela via administrativa, só se viu livre da imposição do parcelamento e do possível corte no fornecimento da energia elétrica em sua residência, após buscar amparo junto ao Poder Judiciário.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 138650213 – págs. 1 a 8), a requerida, ora apelada, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça pleiteada pela requerente, ora apelante.

Ainda, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, impugna a gratuidade da justiça pleiteada pela requerente, ora apelante.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Isso porque, embora neste momento processual, a requerida, ora apelada, não se conforme com o deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, competia-lhe ter alegado tal fato em sua contestação, o que não fez.

A propósito:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...).

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Ainda em contrarrazões, a requerida, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais pleiteado na inicial desta da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1029923-33.2021.8.11.0003, ajuizada por NORMELIA MARIA ROSSONI PEREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Salienta que, além da cobrança indevida e da tentativa frustrada de solucionar a questão pela via administrativa, só se viu livre da imposição do parcelamento e do possível corte no fornecimento da energia elétrica em sua residência, após buscar amparo junto ao Poder Judiciário.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes, é no sentido de que a ocorrência de danos morais decorre da inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito ou a suspensão do fornecimento da energia elétrica, que, na hipótese, não ocorreu.

A propósito, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

Constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, máxime porque não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 0019367-02.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022